Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na prova colhida durante a persecução penal, quando evidenciado nos autos que os agentes policiais cumpriram as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; não houve o emprego do método show up; e o reconhecimento fotográfico foi um meio antecedente ao reconhecimento pessoal.
2. O artigo 226 do Código de Processo Penal é claro ao pontuar que, se possível, serão colocadas outras pessoas com aparência semelhança ao autor, levando-se em conta as possibilidades fáticas no momento da realização do procedimento.
3. Não se deve acolher o pleito defensivo de nulidade decorrente de possível inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.